Tribunal: CARF
Processo: 10283.000418/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000418/2008-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.269 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, considerando a ausência de
prequestionamento da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-01.490, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 1 de dezembro de 2011, no qual restou consignado o seguinte
trecho da ementa, fls. 179:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
ART. 150, §4o DO CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000418/2008-15
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.000418/2008-15

O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento exarado na Súmula Vinculante no
8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei no 8.212/91. Incidência do preceito inscrito no art. 150, §4o do CTN.
Encontra-se atingida pela fluência do prazo decadencial parte das obrigações tributárias
apuradas pela fiscalização.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 187 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 214 e seguintes, para rediscutir a decadência.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o contribuinte praticou atividade ilícita descrita no relatório fiscal, razão pela qual foi
formalizada, inclusive, representação para fins penais, restando configurada sua conduta
dolosa;
b) forçosa a aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional;
c) próprio art. 150 do CTN ressalva, em seu § 4o, que o prazo de 5 (cinco) anos, a
contar do fato gerador, não se aplica em casos de dolo, fraude ou simulação, sendo
incidente, em hipóteses tais, como a versada nos presentes autos, o art. 173, I, do
mesmo diploma legal;
d) o acórdão merece ser reformado, tendo em vista que a norma aplicável ao caso é a
prevista no art. 173, I do CTN.
Intimado, o Sujeito passivo apresentou Contrarrazões, fls. 224 e seguintes,
alegando, em suma:
a) não existiu dolo na conduta do agente municipal, já que as supostas irregularidades,
erros materiais em documentos (meras formalidades), em questão não causam qualquer
prejuízo ao erário, tendo em vista que os tributos foram devidamente recolhidos,
consoante se infere da documentação constante no processo administrativo tributário;
b) restou evidente que houve pagamento do montante tributário constituído, a partir do
Relatório Fiscal da autoridade autuante, fato que, inclusive, foi constatado pelo ilustre
Conselheiro da 3a Câmara da 2a Seção do CARF;
c) esta constatação afasta a caracterização de dolo, fraude, simulação e a caracterização
da conduta prevista no artigo 168-S do CP;
d) comprovado o pagamento dos créditos tributários previdenciários, sujeitos a
lançamento por homologação, há que se aplicar a regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4o, do CTN;
e) descaracterizado o dolo na ação do agente municipal, há que se aplicar a regra do art.
150, § 4o, do CTN, pelo que se deve negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Sustenta a Recorrente que, enquanto o Colegiado a quo aplicou o art. 150, § 4o, do
CTN, a decisão invocada como paradigma, consubstanciada no acórdão 2401‐00.249, aplicou o
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.000418/2008-15

art. 173, I, do CTN, tendo em vista a configuração de dolo pela constatação de conduta que se
enquadra no tipo penal de apropriação indébita tributária.
Nesse contexto, pelo Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial sob
análise, houve seguimento para a rediscussão da decadência, nos termos seguintes:
Diz que, assim, resta configurado o dissídio jurisprudencial na hipótese vertente,
porquanto, os acórdãos postos em cotejo decidiram de forma completamente diversa
quanto à norma aplicável na contagem do prazo decadencial, quando configurado
crime de apropriação indébita previdenciária pela falta de recolhimento de
contribuições descontadas dos segurados empregados.
Mediante análise desse arrazoado e dos autos, vislumbra-se a similitude das situações
fáticas entre os acórdãos recorridos e os paradigmas; e, por essa razão, entende-se que
está configurada a divergência jurisprudencial quanto à matéria apontada pela Fazenda
Nacional.
De fato, os dois julgados apreciaram lançamento de contribuições a cargo dos
segurados, não recolhidas pelas empresas, com lavratura de Representação Fiscal
para Fins Penais. Porém, enquanto no paradigma se entendeu que, em relação ao
marco inicial para contagem do prazo de decadência, cabe a aplicação da regra
contida no art. 173, II, do CTN; no recorrido prevaleceu a aplicação da regra
trazida pelo art. 150, § 4o do CTN.
Não obstante o exposto, com a leitura do acórdão recorrido, nota-se a ausência de
apreciação da temática relativa a existência ou não de dolo pela constatação de conduta
tipificada como apropriação indébita previdenciária. Há, entretanto, uma menção a respeito
de aplicação do art. 173, II, do CTN para os casos nos quais se identifique dolo, fraude ou
simulação, consoante trecho abaixo:
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, assim devem,
em regra, observar o disposto no art. 150, parágrafo 4o do CTN. Havendo, então o
pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no art. 156, inciso
VII do CTN (homologação tácita). Se não houver pagamento antecipado sobre a
rubrica há que ser observado o disposto no art. 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o
crédito tributário será extinto em função do previsto no art. 156, inciso V do CTN. Caso
tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação não será observado o disposto no art.
150, parágrafo 4o do CTN, sendo aplicado necessariamente o disposto no art. 173,
inciso I, independentemente de ter havido o pagamento antecipado.
Na hipótese concretizada, houve pagamento antecipado, ainda que parcial, conforme
relatório fiscal (DAD). Assim, aplica-se o previsto no art. 150, parágrafo 4o do CTN;
desse modo, a contar dos fatos geradores, a fiscalização federal teria o prazo de cinco
anos para efetuar o lançamento fiscal.
Para tais rubricas encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial todos os
fatos geradores apurados pela fiscalização ocorridos anteriormente à competência
novembro/2002, inclusive esta. O lançamento foi notificado ao contribuinte somente em
26 de dezembro de 2007.
Cabe salientar que, no acórdão recorrido, apenas tem-se uma indicação genérica
convergente com a tese adotada no paradigma no sentido de que deve ser afastada a aplicação do
art. 150, § 4o, do CTN, quando evidenciado dolo, fraude ou simulação.
Desse modo, não ficou assentada pelo Colegiado, de forma expressa, posição
acerca da existência ou inexistência de dolo no presente caso concreto, o que poderia ter sido
integrado por meio de embargos de declaração para fins de prequestionamento, pois não se
considera como fundamento a simples menção à norma geral, de forma desvinculada da análise
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.000418/2008-15

específica do caso, conforme se extrai do art. 489 do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal, por força do art. 15 do mesmo diploma legal.
Assim, entendo que a matéria atinente à existência de dolo decorrente da
tipificação do crime de apropriação indébita previdenciária não foi enfrentada pela decisão
vergastada, motivo pelo qual não restou estabelecida premissa a respeito da discussão para que
se possa identificar a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
Portanto, voto em não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital